Tribunal: TJDFT
Processo: 0006204-26.2002.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006204-26.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZENILDA AMARAL MEDEIROS, NUBIA MARIA CHAGAS, ALESSANDRA VENANCIO DE SOUZA, REGINA DE FATIMA PASSOS DE CAMPOS, MARIA DE FATIMA MARINHO BANDEIRA, CUSTODIANA PEREIRA DA CRUZ, ALESSANDRA SALES SILVA, MARCIA MARIANO RODRIGUES, CARMEN ALAIDE OLIVEIRA SANTANA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da desclassificação da credora NUBIA MARIA CHAGAS no 2o acordo direto (ID 11064430/11064436/11064439/11064440), uma vez que o precatório em epígrafe encontra-se pendente de decisão judicial. 2. Aguarda-se o cumprimento do despacho de ID 12093043 a fim de resguardar a higidez do presente precatório, possibilitando, outrossim, a análise dos demais pedidos pendentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto